Tribunal: TJMT
Processo: 1044297-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044297-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TERCILA LEAO DE SOUSA TOLEDO - CPF: 509.395.641-49 (APELANTE), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PORTABILIDADE – FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AUTORA QUE FIRMOU NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR – QUITAÇÃO NÃO VERIFICADA E MANUTENÇÃO DE DESCONTOS REFERENTES AOS DOIS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA – INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO –DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, abrange falhas na prestação de serviços, incluindo fraudes de terceiros, como no ocorre no caso em tela, em que a parte Autora celebrou novo contrato de empréstimo consignado mediante a promessa de correspondente bancário do Apelado de quitação de contrato de empréstimo anterior, que nunca ocorreu, passando, então, a sofrer descontos em seu benefício previdenciário referente aos dois contratos.

De rigor, pois, a declaração de invalidade do contrato
sub judice
e a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais diante das aflições e transtornos causados à Apelante com a duplicação dos descontos em seu benefício previdenciário após engodo praticado pelo correspondente bancário, além da restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1044297-03.2022.8.11.0041

APELANTE:
TERCILA LEAO DE SOUSA TOLEDO

APELADO:

BANCO BMG S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TERCILA LEAO DE SOUSA TOLEDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual com Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face do BANCO BMG S.A. (proc. n. 1044297-03.2022.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz que “
a instituição bancária não comprovou que a autora manifestou, de forma inequívoca, sua vontade de contratar por meio da biometria facial. A forma de contratação sequer permite identificar o titular do aparelho móvel utilizado na operação, nem o local de acesso
”.

Defende que “
O Apelado não apresentou gravação de áudio ou qualquer outra prova que confirme a regularidade da contratação
”, acrescentando que “
A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao afirmar que, em casos de contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, cabe ao banco apresentar áudio das tratativas para demonstrar a intenção real das partes
”.

Afirma que “
é evidente que o contrato foi firmado de maneira irregular, sem consentimento válido da Apelante, sendo nulo de pleno direito. A Apelante foi vítima de fraude praticada por terceiros com a anuência ou negligência do Apelado
”, que permitiu a abertura de um contrato fraudulento utilizando os dados pessoais da Recorrente.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões – Id. 262175773.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Apelação interposta por TERCILA LEAO DE SOUSA TOLEDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO BMG S.A. (proc. n. 1044297-03.2022.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

Segundo consta na exordial, a Autora/Apelante, aposentada pelo INSS, recebeu ligação telefônica de suposta correspondente bancária do Apelado que lhe apresentou proposta atrativa de portabilidade de empréstimo consignado anteriormente contratado junto ao Banco Santander, o qual seria transferido para nova operação em condições mais favoráveis.

Para tanto, deveria ela confirmar a contratação com o Banco BMG e, após o recebimento do valor do empréstimo, repassá-lo por transferência (pix) à empresa correspondente bancária para quitação do empréstimo anterior contraído com o Banco Santander.

A Autora/Apelante assim o fez, somente para constatar posteriormente que, além do empréstimo anterior não ter sido quitado, ainda se viu obrigada ao novo empréstimo contratado, ocasião em que percebeu que havia sido enganada.

Assentadas tais premissas, passo à análise do apelo.

Rejeito, de início, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, visto que é possível verificar das razões do apelo os motivos de fato e de direito que se contrapõe à sentença, pugnando a Recorrente pela sua reforma.

Superada tal questão, tenho que razão assiste à Recorrente.

Com efeito, verifica-se que o Juízo
a quo
julgou improcedente a lide ao argumento de que a parte Autora perfectibilizou a contratação de empréstimo pela via eletrônica,

tendo recebido em sua conta o valor contratado.

Com a devida
vênia
ao julgador singular, a efetiva contratação do empréstimo consignado era fato incontroverso nos autos, tendo sido informado desde logo pela Autora na exordial. Aliás, ela própria já juntara a cópia do respectivo instrumento contratual na petição inicial.

A controvérsia reside na análise da validade da contratação, uma vez que a Autora/Apelante afirma ter sido vítima de fraude, tendo realizado a contratação com o Banco BMG mediante a promessa de seu correspondente bancário de quitação de empréstimo anterior contraído com outra Instituição Financeira, o que nunca ocorreu.

Para corroborar suas alegações, apresentou a Recorrente comprovação de que, logo após o recebimento

do valor creditado em sua conta, realizou a transferência de sua quase totalidade conta indicada pela correspondente bancária para fins de quitação do empréstimo anterior (Id. 262174784).

Apresentou, ainda,
prints
de conversa e gravações telefônicas com a empresa representando do Banco Apelado questionando a ausência de quitação do contrato anterior e nas quais, inclusive, havia sido informado à Recorrente que “foi erro do banco” no desconto simultâneo dos dois empréstimos (Ids. 262174788 a 262174790).

Por outro lado, ao defender a improcedência do pleito autoral, limitou-se o Banco Recorrido a sustentar a validade da contração sob a assertiva de que o empréstimo foi contratado pela parte Autora/Apelante por livre e espontânea vontade em ambiente seguro e criptografado.

Em momento algum questionou seu vínculo com a empresa que se identificou como sua correspondente bancária ou o fato ter entrado em contato com a Apelante logo após a contratação já ter sido intermediada por tal correspondente, tampouco juntou áudio da contratação para apreciar a real intenção das partes.

Nesse cenário, sendo o caso regido pelo Código de Defesa do Consumidor tem aplicação os termos do art. 14,
caput
e § 1º c/c o § 2º, do art. 3º, do CDC, de modo que a responsabilidade do Apelado é de ordem objetiva, já que deve garantir a devida segurança na utilização dos serviços que oferece.

Outrossim, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Logo, considerando que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado, há de se concluir pela responsabilidade do Banco Apelado quanto aos danos sofridos pelo Apelante.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE - TENTATIVA DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO VALOR DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, mesmo após a tentativa de cancelamento dentro do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude praticada por correspondente bancário e se o valor da indenização por danos morais é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, abrange falhas na prestação de serviços, incluindo fraudes de terceiros. A inexistência de controle adequado sobre a operação caracteriza má prestação de serviço.
4. O dano moral é evidente, dada a continuidade dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, mesmo após tentativa de cancelamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, incluindo a indenização por dano moral, quando não adota medidas adequadas de controle.".
(N.U 1001078-84.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– UTILIZAÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR E INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA – INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA DEVIDAMENTE CORRIGIDOS – CONDUTA QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE E CAUSA TRANSTORNOS AO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA A FIM DE DECLARAR A INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA E CONDENAR AS DEMANDADAS AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) NA PROPORÇÃO DE R$ 3.000 MIL REAIS PARA CADA UMA DAS APELADAS, ALÉM DA INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatado nos Autos que a Instituição Financeira alega a existência da relação contratual entre as partes, cujo contrato constitui objeto de questionamento pela Autora, não há falar em ilegitimidade passiva para responder ao processo. Verificado que a Instituição Financeira não apresentou comprovação por meio de documentos hábeis acerca da existência de relação jurídica entre as partes, não há falar em validade do contrato apresentado pela mesma.
Restando configurada a falha na prestação do serviço, diante de informações equivocadas à Consumidora e os descontos indevidos de valores de empréstimo não contratado nos vencimentos desta, mormente, quando a suposta contratação teria ocorrido por intermédio de suposto correspondente bancário e por eventual preposto a Instituição Financeira responde pelo fortuito interno referente a fraude ocorrida. Sendo o caso regido pelo Código de Defesa do Consumidor tem aplicação os termos do art. 14, caput e § 1º c/c o § 2º, do art. 3º, do CDC, de modo que a responsabilidade das demandadas é de ordem objetiva, já que devem garantir a devida segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Deve ser reputada invalida a contratação questionada, e reconhecida a responsabilidade da Instituição Financeira e da Dude Agencia de propaganda no presente caso pela pratica de ato ilícito em prejuízo da Apelante. Os valores descontados no benefício da Apelante devem ser restituídos na forma simples devidamente corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde os efetivos descontos indevidos. Com relação ao dano moral pleiteado, sabe-se que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurados, sendo caracterizada a responsabilidade das demandadas quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não terem sido diligentes no momento de firmarem o contrato de financiamento em questão. Sabe-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social como, também, a saúde psíquica do ofendido, situação evidenciada no presente caso, uma vez que, certamente, a situação ensejou constrangimentos, aflições, angústias à Autora que teve de buscar as vias judiciais para assegurar seus direitos, sendo devido, portanto, dano moral no presente caso. In casu, o valor indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende ao caráter punitivo pedagógico como, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a capacidade econômica das partes, as conseqüências da conduta das Recorridas. Com relação a restituição do indébito a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, mesmo porque a má fé não pode ser presumida. Diante do provimento do recurso e reforma da sentença as Apeladas respondem pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação devendo abranger, também, o proveito econômico obtido. (N.U 1001333-15.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)
(destaquei)

De rigor, pois, a declaração de invalidade do contrato
sub judice
e a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais diante das aflições e transtornos causados à Apelante com a duplicação dos descontos em seu benefício previdenciário após engodo de correspondente bancário do Banco Apelado.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Atento a essas premissas, entendo que, na espécie, o montante indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade à luz das circunstâncias do caso concreto.

Por derradeiro, com relação a restituição do indébito, anoto que a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, mesmo porque a má fé não pode ser presumida.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para: (i)

declarar a invalidade do contrato questionado nos autos; (ii) condenar o Banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da suposta contratação) e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e (iii) determinar a restituição dos valores descontados no benefício da Apelante na forma simples, corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir dos descontos realizados.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus de sucumbência, condenando a Instituição Financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025